Tribunal: CARF
Processo: 13973.000361/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000361/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO DEMARCHI EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2011
PARTE
PATRONAL.
RURAL.
SAT.
TERCEIROS
(SENAR).
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ADQUIRENTE. PRODUTO
RURAL ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO.
A comercialização da produção rural própria constitui fato gerador das
contribuições previdenciárias e das destinadas aos Terceiros, correspondentes à
quota do produtor rural; bem assim a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições devidas na aquisição da produção de produtores rurais pessoas
físicas (sub-rogação).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000361/2011-61
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000361/2011-61

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13973.000361/2011-61, em face do acórdão no 14-47.706, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 06 de dezembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP), que constitui o crédito
tributário de contribuições sociais, relativas à parte patronal rural, aos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT), e à parte destinada aos terceiros (outras entidades e fundos –
Senar), incidentes sobre a comercialização da produção adquirida do produtor pessoa
física (sub-rogação), retida e não recolhida, perfazendo o montante de R$ 382.500,24
(trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais e vinte e quatro centavos), abrangendo
as competências de 07/2010 a 09/2011.
O Auto de Infração lançado compreende os debcad a seguir.
· no 51.009.502-0: parte rural e SAT/RAT sobre fatos geradores apurados.
· no 51.009.503-8: parte de terceiros (outras entidades e fundos - Senar) sobre fatos
geradores apurados.
Pelo Relatório Fiscal da Infração (fls. 27/31), foram apurados os fatos geradores a partir
do Livro Razão, conta “INSS retido Produtor Rural”, conforme planilha demonstrativa
de valores.
Foi aplicada a multa de ofício (75%) por disposição do art. 35-A da Lei no 8.212/91 e
art. 44 da Lei no 9.430/96, haja vista a empresa não ter recolhido nem declarado em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) as importâncias retidas das pessoas físicas produtoras.
Anexas ao Auto de Infração (AI) estão os Discriminativos de Débito (DD),Relatório de
Lançamentos (RL), relatório de Fundamentos Legais do Débito (FLD), contratos sociais
e alterações, cópias do Livro Razão e de telas dos sistemas informatizados da RFB
(GfipWeb), dentre outros.
Cientificada do lançamento em 13/10/2011, a autuada apresentou IMPUGNAÇÃO
tempestiva, de fls. 98/102, aduzindo, em síntese, o que se segue.
- que não estava mais obrigada a reter e recolher a contribuição social do “Funrural”,
tendo em vista que o STF, no recurso extraordinário (RE) no 363.852, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 1.o da lei no 8.540/92, o qual havia dado nova redação aos
dispositivos reguladores da tributação sobre a comercialização rural dos produtores
pessoas físicas, até que a legislação nova, na forma da EC – Emenda Constitucional no
20/98, venha a instituir tal contribuição.
- que a lavratura do Auto de Infração, por tal razão, é ilegal e inconstitucional (cita
jurisprudência – RE no 363.852 MG), devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade
das contribuições ora lançadas.
Pedidos
- que deve ser julgada procedente a impugnação, cancelando o presente Auto de
Infração, conforme as razões aduzidas.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000361/2011-61

Junta a impugnante cópias de: procuração, atos constitutivos e da autuação lavrada,
dentre outros.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 254/261
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2011
PARTE PATRONAL. RURAL. SAT. TERCEIROS (SENAR). COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
ADQUIRENTE.
PRODUTO
RURAL
ADQUIRIDO
DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A comercialização da produção rural própria constitui fato gerador das contribuições
previdenciárias e das destinadas aos Terceiros, correspondentes à quota do produtor
rural; bem assim a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas na
aquisição da produção de produtores rurais pessoas físicas (sub-rogação).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ASPECTO QUANTITATIVO. LANÇAMENTO
INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante, notadamente quanto ao seu
aspecto quantitativo e material, vale dizer, o montante da remuneração paga aos
segurados.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente constatadas, não
sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não
dispositivos e/ou princípios constitucionais.
PRECEDENTES DO STF E STJ. SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 543-B E 543-C DO
CPC.
PARECER
PGFN/CDA/CRJ
No
396/2013.
EFEITOS
PARA
A
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATO
NORMATIVO E/OU DECLARATÓRIO. VINCULAÇÃO. NECESSIDADE.
Nos termos do Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11/03/2013, aprovado pelo Ministro
da Fazenda (DOU de 05/07/2013), a simples existência de dispensa de impugnação
judicial em virtude de precedente oriundo da sistemática dos artigos 543-B e 543-C, do
CPC, não deflagra, por si só, a possibilidade de revisão de lançamentos, de restituição
do indébito e de compensação e de julgamento pela procedência das impugnações no
âmbito do contencioso de primeira instância.
Deve haver a introdução formal na legislação tributária - por meio da adequação e/ou
expedição de atos ou decisões normativas, na disciplina do CTN (arts. 100 e 146) e com
aplicação em âmbito nacional - da efetiva concordância com a tese firmada pelos
tribunais superiores (STF e STJ) no rito dos artigos 543-B e 543-C do CPC, de modo a
vincular as autoridades julgadoras desta instância administrativa, no sentido de
considerar tais créditos indevidos ou improcedentes.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000361/2011-61

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Finalmente, demonstrado está que a autuação foi lavrada com pleno embasamento
legal e observância às normas vigentes. A empresa exerceu o direito da ampla defesa e
contraditório que lhe é garantido pela Constituição Federal e Legislação Previdenciária.
De todo o exposto, VOTO da seguinte forma, em relação a cada debcad no integrante da
presente autuação:
a) no 51.009.502-0: impugnação IMPROCEDENTE e crédito mantido.
b) no 51.009.503-8: impugnação IMPROCEDENTE e crédito mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 268/273,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP), que constitui o
crédito tributário de contribuições sociais, relativas à parte patronal rural, aos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT), e à parte destinada aos terceiros (outras entidades e fundos – Senar),
incidentes sobre a comercialização da produção adquirida do produtor pessoa física (sub-
rogação), retida e não recolhida.
De início, esclarece-se que embora tenha havido declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu entre as partes dos Recursos Extraordinários no
363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova
redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25, incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de
1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus
efeitos, lembrando que o caput do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com
a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF do dia 30 de março de 2017 foi concluído
o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por maioria,
decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei
no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a Emenda
Constitucional no 20/1998.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000361/2011-61

terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando
a retenção dos valores correspondentes às contribuições.
Acrescente-se que a Resolução no 15, de 2017, do Senado Federal suspendeu a
execução do inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/91. Entretanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ no 1447, de 27 de setembro de 2017, traçando orientações
quanto à interpretação dessa Resolução no 15/2017 do Senado Federal, concluindo que a
suspensão por ela promovida deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF, não afetando a contribuição do empregador rural
pessoa física reinstituída a partir da Lei no 10.256, de 2001, uma vez que a tributação levada a
efeito a partir de então está amparada por contexto normativo substancialmente diverso daquele
submetido ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos
quais a Resolução senatorial se reporta. Ainda, entendimento contrário implicaria desprezo à tese
firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a constitucionalidade formal e material da
tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, diante do Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017 acima citado, tem-se que a
contribuição do empregador rural pessoa física não restou afetada pela suspensão da execução do
inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/91 determinada pela Resolução no 15/2017 do Senado
Federal, por ter sido tal contribuição reinstituída a partir da Lei no 10.256, de 2001.
Assim, não se aplica a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, à cobrança da
contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física após o advento da Lei no 10.256, de 9
de julho de 2001, cuja constitucionalidade foi proclamada pelo STF quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
Por tais razões, não merecem reparos o acórdão da decisão de piso, devendo ser
mantidos os autos de infração lavrados.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.". Diante disso, deixo de analisar tais argumentos, haja
vista que este Conselho não possui competência para ser pronunciar a respeito destas matérias.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital